Tribunal: TJDFT
Processo: 0709509-24.2023.8.07.0005
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PROCURAÇÃO E DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ASSINATURA DIGITAL. CERTIFICAÇÃO ICP-BRASIL. EXIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. ASSINATURA ELETRÔNICA. AUTORIDADE CERTIFICADORA PRIVADA. VALIDADE. RECONHECIMENTO DE LEGITIMIDADE DO DOCUMENTO. ICP-BRASIL. MP No 2.200-2/2001. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o processo, sem julgamento do mérito, sob o fundamento de que, no âmbito do processo eletrônico, somente são aceitas assinaturas por certificado digital e não por assinadores eletrônicos. Em suas razões recursais, o recorrente discorre sobre a regularidade, autenticidade e integridade de sua assinatura eletrônica.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, ora deferido, em razão dos documentos acostados à inicial (ID 50917716 a 50917718). Contrarrazões apresentadas (ID 50917748). Impugnação à gratuidade judiciária rejeitada.
3. A lide diz respeito à validade, ou não, da assinatura realizada pelo autor para conceder poderes a seu procurador (ID 50917712), conferida pela assinatura eletrônica ZapSign, assim como outra realizada no documento de ID 50917713, que diz respeito à declaração de hipossuficiência.
4. Dispõe o artigo 105,§ 1o, do CPC que a procuração outorgada por uma das partes pode ser assinada digitalmente, na forma da lei.
5. A assinatura digital, espécie de assinatura eletrônica, encontra-se regulamentada pela Medida Provisória n. 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, cuja função é garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica. Esta MP, em seu art. 10, § 2o, permite a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitidos pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.
6. Neste sentido, recente julgado da 8a Turma Cível, vejamos: “A mera ausência de assinatura firmada mediante certificado digital emitido por autoridade certificadora da ICP-Brasil não configura invalidade do acordo firmado, tendo em vista a possibilidade de identificação do signatário por outros meios e, por conseguinte, da própria autenticidade e validade da assinatura. 3. O sítio oficial do Governo Federal considerou como válida a assinatura aposta pela ZAPSIGN, trazendo o CPF da pessoa que assinou, o no de série do certificado emitente e a data em que foi produzida a assinatura. Sentença cassada.” (Acórdão 1741058, 07047571520238070003, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2023, publicado no DJE: 22/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. No caso em análise, verifica-se que a procuração juntada aos autos, embora subscrita mediante intervenção de autoridade certificadora privada, contém todos os dados indispensáveis à correta identificação de seu signatário, tais como o nome completo, endereço especificador do dispositivo utilizado para a assinatura, data e hora da subscrição, dentre outros. Observa-se, ainda, que o relatório de assinaturas emitido por meio da ferramenta de assinatura eletrônica (ZapSign) faz menção à ICP - Brasil e nele consta o Código Verificador de autenticidade, o link de verificação de integridade do documento, bem como a informação de que o instrumento assinado eletronicamente seguiu os padrões estabelecidos na Medida Provisória no 2.200-2/2001 (ID 50917712). Precedente: (Acórdão 1719021, 07454525120228070001, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no DJE: 4/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. Assim, sem razão para inadmitir a assinatura digital aplicada na procuração e na declaração de hipossuficiência, não cabendo ao magistrado de origem presumir a ausência de autenticidade da assinatura, inclusive pelo fato de que a própria lei autoriza a certificação privada.
10. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença anulada para que os autos retornem à origem para seu regular trâmite. Custas pelo recorrente, suspensa a exigibilidade ante a gratuidade deferida. Sem honorários em razão do provimento recursal.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/95.